Tribunal: TJDFT
Processo: 0733212-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RETENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a restituir, de forma simples, a quantia de R$ 633,56, correspondente aos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 75049630).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a regularização da mensalidade do plano de saúde, a condenação do réu a lhe restituir os valores pagos a maior e a pagar-lhe a quantia de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que é beneficiário de plano de saúde gerido pelo réu e que o valor da mensalidade é calculado com base na Portaria no 127/2024. Destacou que, desde setembro/2024, o valor da mensalidade do plano de saúde foi calculado de forma equivocada, pois houve a inclusão do auxílio-alimentação e da rubrica “serviço voluntário” na base de cálculo, o que é expressamente vedado. Discorreu que, em 28/02/2025 solicitou a correção do cálculo administrativamente, contudo não obteve resposta. Esclareceu que, no período de 09/2024 a 03/2025, sofreu descontos indevidos no valor total de R$ 415,77. Sustentou que suportou danos morais.
4. Em suas razões recursais, o instituto recorrente alegou que as falhas administrativas no cálculo da mensalidade do plano de saúde foram sanadas e que não houve grave violação aos direitos personalíssimos do autor. Argumentou que os descontos indevidos configuram aborrecimentos da vida cotidiana e que não houve comprovação de prejuízo psíquico ou emocional capaz de justificar a reparação imaterial. Requereu a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é definir se é cabível a fixação de indenização por danos morais, decorrente da retenção indevida de valores de mensalidade de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Na hipótese em exame, não se aplicam as regras de proteção ao consumidor uma vez que o plano de saúde recorrente é de autogestão, enquadrando-se nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
8. A falha na prestação do serviço, por si só, não configura fato ensejador de indenização por danos morais. No presente caso, em que pese a existência de irregularidade no desconto do valor da mensalidade do plano de saúde, não foi demonstrada situação apta a extrapolar a esfera patrimonial do autor. A indenização por dano moral, conforme o artigo 186 do Código Civil, exige a comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do efetivo dano, uma vez que a situação tratada nos autos não configura dano moral na modalidade "in re ipsa". A retenção mensal de R$ 25,11 e posteriormente de R$ 145,11, mesmo que indevida, não justifica a indenização por dano moral, sobretudo na medida em que o recorrido aufere renda mensal líquida superior a R$ 7.000,00 (ID 75049349).
9. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao autor, o recorrente não demonstrou quaisquer efeitos prejudiciais à sua honra, imagem ou dignidade. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a reparação dos alegados danos morais suportados pelo autor.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Sentença mantida em seus demais termos.
11. Custas dispensadas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.